Tribunal: STF
Processo: RHC 260116
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSEVERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	No caso dos autos, a condenação não se baseou apenas em reconhecimento fotográfico confirmado em Juízo, mas também em outras provas que afastam as alegações do agravante acerca da ausência de provas de autoria.
 2.	Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 
 3.	Agravo Regimental não provido.